Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. LESÃO CONTUSA ATESTADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PERSEGUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença de condenação do acusado devido à prática, em concurso material, dos crimes de lesão corporal de natureza leve, ameaça e perseguição, sendo estes dois últimos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006.
2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se no momento em que o agente manifesta à vítima a intenção de sujeitá-la a mal injusto e grave, incutindo nela efetivo temor. A realização do mal prometido é indiferente para a configuração do delito. Mantém-se a condenação.
3. Fica configurado o crime de lesão corporal de natureza leve quando demonstrado que o acusado desferiu um soco nas proximidades da nuca da vítima, resultando em lesão contusa atestada por laudo de exame de corpo de delito. Mantém-se a condenação.
4. O tipo penal de perseguição, instituído pelo art. 147-A do Código Penal, prevê a reiteração de condutas e, por isso, configura crime habitual. Se a prova dos autos demonstra que não ocorreu repetição de condutas delitivas por parte do acusado, mas apenas uma situação episódica continuada, que inclusive serviu de mote para a configuração de outros delitos autônomos, conclui-se que não houve a reiteração de ações exigida pelo tipo penal de perseguição. Absolve-se o acusado da imputação da prática do referido crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.